Tribunal: TJDFT
Processo: 0046545-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DO CRIME. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS LEGALMENTE AUTORIZADAS. DECLARAÇÃO DE AGENTE POLICIAL RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de organização criminosa (Lei n. 12.850/13), exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo, notadamente traficava entorpecentes e armas de fogo, bem como praticava homicídios e roubos.
2. As declarações prestadas por agente policial responsável pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, corroboram a versão acusatória da existência do crime de organização criminosa formada pelo réu, com animus associativo de caráter estável e duradouro, com nítida divisão de tarefas, destinada à prática de diversos crimes graves.
3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, bem como corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
4. Incide a majorante do art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13 (emprego de arma de fogo), uma vez que a referida causa de aumento possui caráter objetivo, portanto, comunicável entre os réus, bastando que a organização criminosa utilize o artefato bélico em sua atividade. Precedentes do c. STJ.
5. Incide a causa de aumento de pena previstas no art. 2o, § 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/13, eis que as provas colacionadas aos autos evidenciam que a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes.
6. Em razão das circunstâncias judiciais negativas, afigura-se adequada a fixação do regime fechado, para início de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.